Tribunal: TJES
Processo: 5009738-25.2023.8.08.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 2º GRUPO CÍVEL

PROCESSO Nº 5009738-25.2023.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

AUTOR: MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA

REQUERIDO: DOUGLAS PAGUNG

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA. SUPOSTA VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. PRETENSÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.

1.
A Ação Rescisória é ação autônoma de impugnação, cabível após o trânsito em julgado da decisão atacada, dentro do prazo de 2 (dois) anos, admitida somente em hipóteses excepcionais e legalmente previstas, porquanto acarreta relativização da coisa julgada. O art. 966 do Código de Processo Civil prevê em oito incisos as hipóteses de rescindibilidade, sendo considerado rol restritivo.

2.
Analisando detidamente o Acórdão rescindendo, verifica-se que, ao contrário do sustentado pelo Município requerente, o julgamento foi devidamente fundamentado na legislação municipal e na lei federal aplicável ao caso, quais sejam, a Lei Municipal n. 184/1997 (Estatuto do Servidor) e a Lei Federal n. 7.394/1985, que regulamentam o exercício da profissão de técnico em radiologia.

3.
Entendeu-se que
o Estatuto dos Servidores, ao fazer menção à Lei Federal, impõe ao Município o cumprimento da legislação federal quanto às disposições referentes ao trabalho insalubre, como meios de proteção, limites de tolerância aos agentes agressivos e o tempo máximo de exposição do empregado a esses agentes.

4.
Com efeito, por interferir na estabilidade e na imutabilidade do comando jurisdicional final, entende-se que a violação de dispositivo de lei que propicia o manejo da Ação Rescisória, na forma do art. 966, V, do CPC, é aquela transgressão flagrante, “conferindo-lhe o acórdão rescindendo interpretação teratológica e em sentido diametralmente oposto ao conteúdo da norma, sendo vedado, para tanto, qualquer tipo de inovação argumentativa deixada de ser feita
in oportune tempore
, pois essa não se cuida de via recursal com prazo de dois anos" (STJ, AgInt na AR n. 5.257/PE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8/2022).

5.
Deste modo, inexiste subsunção do inciso V do artigo 966 do Código de Processo Civil à hipótese dos autos, porque a violação à norma jurídica acima mencionada deve ter “como fundamento o erro crasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto”.

6.
Ademais, em que pese a alegação do requerente de que existem precedentes deste Egrégio TJES no sentido da tese jurídica defendida pela municipalidade, relembro que, nos termos da súmula n. 343 do STF, “
Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.”

7.
Conforme entendimento pacífico doutrinário e jurisprudencial, a Ação Rescisória não se presta à rediscussão do caso questionado, sob pena de transformar-se o instituto em verdadeiro sucedâneo recursal, colocando em risco a segurança jurídica.

8.
Ação Rescisória julgada improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto da Exma Des. Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Rescisória ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA
contra
DOUGLAS PAGUNG
,

com fundamento no inciso V do artigo 966 do Código de Processo Civil, objetivando a rescisão do venerando acórdão (ID 6313965), proferido pela colenda Segunda Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento da Apelação Cível e Reexame Necessário n. 0000473-70.2015.8.08.0063, que à unanimidade rejeitou a preliminar e, no mérito, por maioria de votos, negou provimento ao recurso e confirmou a r. Sentença em que foi reconhecido o direito do autor, ora requerido, à percepção de adicional de insalubridade de 40% (quarenta por cento) sobre o vencimento, na forma do art. 143 da Lei Municipal n. 184/1997 (Estatuto do Servidor) c/c art. 16, da Lei Federal n. 7.394/1985.

Na Decisão de ID 6370941, a Eminente Desembargadora Débora Maria A. C. da Silva indeferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a intimação da parte requerida para responder.

DOUGLAS PAGUNG
apresentou resposta no ID 7358133, pugnando pela improcedência da pretensão autoral, bem como pela aplicação da multa prevista no art. 968, inciso II, do CPC, em sendo o caso.

Razões finais do
MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA
e de
DOUGLAS PAGUNG
, respectivamente, nos IDs 8056085 e 8063368

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como relatado, de Ação Rescisória ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA
contra
DOUGLAS PAGUNG
,

com fundamento no inciso V do artigo 966 do Código de Processo Civil, objetivando a rescisão do venerando acórdão (ID 6313965), proferido pela colenda Segunda Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento da Apelação Cível e Reexame Necessário n.
0000473-70.2015.8.08.0063,
que à unanimidade rejeitou a preliminar e, no mérito, por maioria de votos, negou provimento ao recurso e confirmou a r. Sentença em que foi reconhecido o direito do autor, ora requerido, à percepção de adicional de insalubridade de 40% (quarenta por cento) sobre o vencimento, na forma do art. 143 da Lei Municipal n. 184/1997 (Estatuto do Servidor) c/c art. 16, da Lei Federal n. 7.394/1985.

Antes da análise dos fundamentos jurídicos, cabe esclarecer os contornos da lide, segundo já delineados na Decisão de ID 6370941.

Na inicial o requerente alegou, em síntese, que o requerido, servidor municipal e técnico em radiologia, ajuizou ação trabalhista pelo rito ordinário alegando fazer jus ao adicional de insalubridade, em grau médio, com reflexo em demais verbas remuneratórias. Após a regular instrução, sobreveio a sentença em que foi julgado procedente o pedido autoral. Interposto recurso de apelação pelo ente público, o mesmo foi desprovido, tendo a Segunda Câmara Cível deste eg. TJES mantido a r. sentença.

Para sustentar a necessidade de rescisão, o requerente alegou, em resumo, que houve manifesta violação à norma jurídica pois, embora o art. 55, alínea “l” da Lei Municipal n. 184/1997 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Laranja da Terra) preveja o direito ao adicional de remuneração pelo desempenho de atividades penosas, insalubres ou perigosas, a implementação de tal benefício depende da edição de lei, o que até a presente data não foi feito. Sustenta, ainda, que o referido entendimento já foi adotado por este Egrégio TJES em diversos julgados.

Pois bem.

Como sabido, a Ação Rescisória é ação autônoma de impugnação, cabível após o trânsito em julgado da decisão atacada, dentro do prazo de 2 (dois) anos, admitida somente em hipóteses excepcionais e legalmente previstas, porquanto acarreta relativização da coisa julgada.

Inicialmente, o Acórdão rescindendo transitou em julgado em 24-08-2021 (ID 6313966) e a Ação Rescisória foi protocolada em 24-08-2023 (ID 5825137), dentro, portanto, do biênio legal (CPC, art. 975).

O art. 966 do Código de Processo Civil prevê em oito incisos as hipóteses de rescindibilidade, sendo considerado rol restritivo:

Art. 966.
A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I
- se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II
- for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III
- resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV
- ofender a coisa julgada;

V
- violar manifestamente norma jurídica;

VI
- for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII
- obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII
- for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

No caso em discussão, como referido, o autor alega que o Acórdão rescindendo teria violado manifestamente norma jurídica (art. 966, V). Segundo aduz, foram violadas as normas presentes nos artigo 55, alínea ‘l’ da Lei Municipal 184/1997, e, por conseguinte, os artigos 5º, 18, 23 e 37 da CF/88.

O dispositivo mencionado preceitua o seguinte:

Art. 55
Os Funcionários Públicos Municipais terão direito a:

[...]

l)
Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da Lei;

[...]

Entretanto, analisando detidamente o Acórdão rescindendo, verifica-se que, ao contrário do sustentado pelo Município requerente, o julgamento foi devidamente fundamentado na legislação municipal e na lei federal aplicável ao caso, quais sejam, a Lei Municipal n. 184/1997 (Estatuto do Servidor) e a Lei Federal n. 7.394/1985, que regulamentam o exercício da profissão de técnico em radiologia.

Transcrevo trecho do voto condutor do v. Acórdão:

“Como bem consignado pelo juízo a quo, em que pese inexistir regulamentação do adicional em análise no ordenamento municipal,
é a própria Lei Municipal nº 184/97 – Estatuto do Servidor, que prevê, expressamente, em seu art. 143, que o Município de Laranja da Terra/ES observará as prescrições da legislação federal no que se refere aos trabalhos insalubres
, tais como os exercidos pelo autor, que exerce a função de técnico em radiologia.
Senão vejamos:

Art. 143 – O município cumprirá as prescrições da legislação federal no que se refere aos trabalhos insalubres, perigosos e outros, executados pelos funcionários.

Por sua vez, a legislação federal prevê expressamente que sobre os vencimentos do profissional, incidirá 40% (quarenta por cento) de insalubridade.
É assim o comando do art. 16 da Lei nº 7.394/1985, que regulamenta a profissão de técnico em radiologia.

Art. 16 – O salário mínimo dos profissionais, que executam as técnicas definidas no Art. 1º desta Lei, será equivalente a 2 (dois) salários mínimos profissionais da região, incidindo sobre esses vencimentos 40% (quarenta por cento) de risco de vida e insalubridade.

Ainda, a reforçar o argumento, a perícia, realizada na instrução, traçou conclusão precisa quanto à existência de condição de insalubridade no exercício laborativo do requerente a justificar o referido adicional.”

Entendeu-se que
o Estatuto dos Servidores, ao fazer menção à Lei Federal, impõe ao Município o cumprimento da legislação federal quanto às disposições referentes ao trabalho insalubre, como meios de proteção, limites de tolerância aos agentes agressivos e o tempo máximo de exposição do empregado a esses agentes.

Tal entendimento se baseou em ampla jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR GARI. EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE LIMPEZA DE ÁREAS PÚBLICAS. INSALUBRIDADE. NORMA MUNICIPAL QUE REMETE-SE À LEGISLAÇÃO FEDERAL. MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA. APLICABILIDADE DA NR 15, ANEXO 14, DO MTE. PROVA PERICIAL CORROBORA A NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO ADICIONAL NO PERCENTUAL MÁXIMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO. REFORMAR QUANTO AOS ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO DO MONETÁRIA. 1. Conforme previsão do Art. 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal, é garantido ao trabalhador o direito de recebimento do adicional de insalubridade. Tal norma não é auto aplicável aos servidores públicos, considerando que o recebimento da verba está condicionado à regulamentação pelo Poder Executivo do ente federativo respectivo.
2. No Município de Laranja da Terra/ES, a alínea “l” do Art. 55 da Lei nº 184/97 prevê expressamente o direito à percepção do adicional, desde que observadas as condições específicas previstas na legislação. Por sua vez, determina o Art. 143 do mesmo estatuto que o município cumprirá as prescrições da legislação federal no que se refere aos trabalhos insalubres, perigosos e outros.
3. Deve ser aplicada de forma supletiva o disposto no ANEXO 14 da NR 15 da Portaria 3.214 de 78, por se tratar de legislação federal correlata. O referido anexo determina que é devido adicional de insalubridade, em grau máximo, quando o agente realiza trabalho em contato permanente com lixo urbano (coleta e industrialização). 4. A correção monetária deve incidir a partir do momento em que cada parcela deveria ter sido paga, pelo IPCA-E, e os juros de mora, a contar da citação, com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, na forma do Art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97 (Tema 810 STF); isso até o marco de 09.12.2021, momento a partir do qual deverá ser aplicada apenas a taxa SELIC, que engloba ambos os encargos, nos termos da Emenda Constitucional n. 113/2021. 5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Remessa necessária conhecida para alterar apenas os índices de juros e correção monetária.

(TJES - Apelação Cível n. 0000601-90.2015.8.08.0063, Relator: Desembargador RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Data: 18-08-2023)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL PRESCRIÇÃO INOCORRÊNCIA CONTRATO TEMPORÁRIO TÉCNICO EM RADIOLOGIA SALÁRIO BASE REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO INSALUBRIDADE CUSTAS FINAIS INEXISTÊNCIA DE ISENÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS SENTENÇA ILÍQUIDA FIXAÇÃO QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. 1. (...). 2. Nos termos do art. 1º, do Decreto n°. 20.910/1932, o prazo prescricional nas ações movidas contra a Fazenda Pública é quinquenal. 3.
A Lei Municipal 184/97 (Estatuto do Servidor do Município de Laranja da Terra) prevê, expressamente, em seu art. 143, que o Município observará as prescrições da legislação federal no que se refere aos trabalhos insalubres.
4. A Lei Estadual nº 9.974/2013 não estendeu aos Municípios a isenção do recolhimento de custas. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de remessa necessária e recurso de apelação cível em que são partes CLECIO DE PAULA RONCETE e MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA; ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer dos recursos de apelação e negar-lhes provimento, e conhecer da remessa necessária e reformar parcialmente a sentença, nos termos do voto do Relator. Vitória, 04 de Agosto de 2020. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 063180002402, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/08/2020, Data da Publicação no Diário: 15/09/2020).

Com efeito, por interferir na estabilidade e na imutabilidade do comando jurisdicional final, entende-se que a violação de dispositivo de lei que propicia o manejo da Ação Rescisória, na forma do art. 966, V, do CPC, é aquela transgressão flagrante,
“conferindo-lhe o acórdão rescindendo interpretação teratológica e em sentido diametralmente oposto ao conteúdo da norma, sendo vedado, para tanto, qualquer tipo de inovação argumentativa deixada de ser feita
in oportune tempore
, pois essa não se cuida de via recursal com prazo de dois anos"
(STJ, AgInt na AR n. 5.257/PE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8/2022).

Deste modo, inexiste subsunção do inciso V do artigo 966 do Código de Processo Civil à hipótese dos autos, porque a violação à norma jurídica acima mencionada deve ter “como fundamento o erro crasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto”
.

Ademais, em que pese a alegação do requerente de que existem precedentes deste Egrégio TJES no sentido da tese jurídica defendida pela municipalidade, relembro que, nos termos da súmula n. 343 do STF,
“
Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.”

Ainda, conforme entendimento pacífico doutrinário e jurisprudencial, a Ação Rescisória não se presta à rediscussão do caso questionado, sob pena de transformar-se o instituto em verdadeiro sucedâneo recursal, colocando em risco a segurança jurídica.

Vejam-se arestos da Corte a esse respeito:

[...]
A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para corrigir supostas injustiças, sob pena de comprometer não só a segurança jurídica como a coisa julgada. Decisão monocrática mantida. 5- Recurso conhecido e não provido.

(TJ-ES, Ação Rescisória 5007942-33.2022.8.08.0000, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: Reunidas - 2º Grupo Cível, Data: 22/Apr/2024)

[...]
Não pode a ação rescisória ser utilizada como sucedâneo de recurso, mediante combate aos fundamentos da decisão que lhe foi desfavorável, por só ter lugar nos casos em que a transgressão à lei for flagrante, ao conferir interpretação teratológica ao acórdão rescindendo e em sentido diametralmente oposto ao conteúdo da norma, vedando-se qualquer tipo de inovação argumentativa que não foi feita oportunamente, por não se cuidar de via recursal com prazo de 2 (dois) anos. 5) Em reforço, a doutrina pátria leciona que “a ação rescisória não se presta para a correção de injustiça da sentença nem para reexame da prova”, isto é, não é via adequada para lograr a reanálise de fatos ou provas que, na visão do autor, teriam recebido julgamento impróprio ou injusto quanto ao exame do direito posto.
[...]

(TJ-ES, Ação Rescisória 5003273-34.2022.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data: 14/Feb/2023)

Por fim, não cabe a condenação do autor na multa prevista no
o art. 968, inciso II, do CPC, haja vista a previsão do
art. 968, §1º, do Código Processual, segundo a qual,
“não se aplica o disposto no inciso II à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios, às suas respectivas autarquias e fundações de direito público, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e aos que tenham obtido o benefício de gratuidade da justiça”
.

CONCLUSÃO

Do quanto exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente Ação Rescisória, mantendo incólume o Acórdão n. 0000473-70.2015.8.08.0063.

Outrossim, condeno o requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar